Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU NÃO QUALIFICADO. POSSÍVEL NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. Hipótese em que, embora o valor atribuído à causa se amolde ao critério de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a análise primária da causa não permite definir a sua complexidade, tampouco permite prever se haverá necessidade de citação por edital ou intervenção de terceiros, diante do desconhecimento do nome do réu, o que revela incompatibilidade com o procedimento estabelecido pela Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/1995. Competência da Vara da Fazenda Pública reconhecida.